Tribunal: TJMT
Processo: 1029872-54.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029872-54.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (APELADO), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1029872-54.2023.8.11.0002

APELANTE:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADO:

FÁBIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TRANSCURSO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em instrumento de confissão de dívida decorrente de contrato imobiliário, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do decurso do prazo quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro na fixação do termo inicial da prescrição, especialmente (i) se o vencimento da última parcela ocorreu em 2018 ou 2019; e (ii) se, à luz do princípio da actio nata, a pretensão estaria ou não prescrita no momento do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida fundada em instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC, sendo incontroversa a incidência desse regime jurídico.

O termo inicial da prescrição, em obrigações parceladas, corresponde ao vencimento da última parcela, conforme orientação jurisprudencial consolidada; contudo, a análise do título revela que o vencimento final ocorreu em 10/07/2018, inexistindo previsão de parcela em 2019.

A alegação de erro material não encontra respaldo probatório, evidenciando-se que a sentença interpretou corretamente o conteúdo do instrumento contratual, fixando adequadamente o dies a quo da prescrição.

Consumado o prazo prescricional em 10/07/2023 e ajuizada a ação apenas em 30/08/2023, resta caracterizada a prescrição da pretensão, não sendo possível sua interrupção após já consumada, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívida parcelada corresponde ao vencimento da última parcela, desde que comprovado nos autos. 2. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso do prazo de cinco anos contado do vencimento final da obrigação, sendo irrelevante alegação dissociada do conteúdo do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 240, § 1º, e 487, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1029872-54.2023.8.11.0002

APELANTE:
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADO:

FÁBIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
FÁBIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ
,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Na origem, a parte autora alegou ter firmado com o requerido contrato de promessa de compra e venda imobiliária, posteriormente renegociado por meio de instrumento de confissão de dívida, cujo inadimplemento teria ocorrido a partir de julho de 2018, postulando a cobrança do valor de R$ 2.612,99.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, arguindo, dentre outras matérias, a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a pretensão estaria fulminada pelo decurso do prazo quinquenal.

Sobreveio sentença que acolheu a prejudicial de mérito, reconhecendo que a última parcela inadimplida possuía vencimento em 10/07/2018 e que a ação fora proposta apenas em 30/08/2023, concluindo pelo transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em erro material ao considerar como marco inicial da prescrição a data de 10/07/2018. Aduz que, conforme consta do próprio título executivo que embasa a demanda, a última parcela da obrigação possui vencimento em 10/07/2019, razão pela qual o prazo prescricional quinquenal somente se encerraria em 10/07/2024.

Defende que, em se tratando de dívida líquida decorrente de obrigação parcelada, o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data de vencimento da última parcela, à luz do princípio da actio nata, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Sustenta, assim, que, tendo a ação sido ajuizada em 30/08/2023, não há que se falar em prescrição, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prejudicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança fundada em instrumento particular de renegociação e confissão de dívida, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à espécie, notadamente se a pretensão estaria ou não fulminada pelo decurso do prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

De início, não há controvérsia quanto ao enquadramento jurídico da pretensão deduzida em juízo, tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, hipótese que atrai a incidência do prazo prescricional de cinco anos, nos exatos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, segundo o qual “prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

A insurgência recursal concentra-se, portanto, exclusivamente na definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional.

A apelante sustenta que a sentença teria incorrido em erro material ao considerar que o vencimento da última parcela ocorreu em 10/07/2018, defendendo que o correto seria 10/07/2019, o que afastaria a prescrição reconhecida.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, a análise do título executivo que embasa a presente demanda, consistente no termo de renegociação contratual e confissão de dívida, revela de forma inequívoca que o parcelamento ajustado entre as partes prevê vencimentos mensais e sucessivos que se encerram em 10/07/2018, não havendo qualquer previsão de parcela com vencimento em 2019.

A cláusula contratual que disciplina a forma de pagamento evidencia que todas as obrigações assumidas pelo devedor foram estruturadas com término no ano de 2018, sendo esta, portanto, a data em que a obrigação se tornou integralmente exigível.

Nesse contexto, ainda que se adote o entendimento, inclusive consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que, nas hipóteses de obrigação única parcelada, o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao vencimento da última parcela, tal orientação não socorre a apelante, porquanto, no caso concreto, a última parcela venceu efetivamente em 10/07/2018.

Não se verifica, portanto, qualquer erro material na sentença recorrida, mas sim adequada interpretação do conteúdo do título executivo.

A alegação recursal de que o vencimento final teria ocorrido em 2019 não encontra respaldo na prova documental constante dos autos, revelando-se dissociada dos elementos fáticos efetivamente demonstrados, circunstância que impede o acolhimento da tese deduzida.

Dessa forma, fixado o termo inicial da prescrição em 10/07/2018, tem-se que o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil escoou em 10/07/2023.

Considerando que a ação foi proposta apenas em 30/08/2023, é inequívoco que a pretensão autoral já se encontrava fulminada pela prescrição no momento do ajuizamento da demanda.

Ressalte-se que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil; contudo, tal efeito não tem o condão de reviver pretensão já prescrita, como corretamente consignado pelo Juízo de origem.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto proferida em consonância com a legislação aplicável e com os elementos probatórios constantes dos autos.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registro que a matéria foi analisada à luz dos dispositivos legais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os artigos indicados pela parte, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do artigo 11 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026